Tribunal: TJSP
Processo: 1520457-77.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU, às Taxas de Incêndio e de Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.